Tribunal: TJSP
Processo: 1041070-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Contrarrazões. Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeição. Recurso apto ao combate da sentença, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010, do CPC. Apelo da autora. Pretensão ao recebimento de multa de natureza compensatória, além de indenização por danos morais. Contrato de cessão e uso de licença de software e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Contrarrazões. Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeição. Recurso apto ao combate da sentença, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010, do CPC. Apelo da autora. Pretensão ao recebimento de multa de natureza compensatória, além de indenização por danos morais. Contrato de cessão e uso de licença de software e outras avenças pactuado por prazo indeterminado. Alegação de que os atrasos no pagamento das mensalidades ao longo da execução do contrato ensejam em descumprimento contratual, sendo devida a multa de natureza compensatória. Contrato que previu a incidência de multa moratória em caso de atraso de pagamento e multa compensatória para o caso de descumprimento contratual. Multas que possuem natureza jurídica distintas, podendo ser cumuladas em caso de fatos geradores diversos. Cobrança pautada exclusivamente nos atrasos de pagamento. Cumulação das penalidades pelo mesmo fato gerador que acarreta bis in idem, sendo, portanto, indevida. Danos morais. Inocorrência. Pessoa jurídica que somente pode sofrer dano à honra objetiva. Ausência de provas de que a imagem, a reputação, ou o bom nome da autora foram realmente ofendidos pelas condutas da ré (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.